Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CRITÉRIO OBJETIVO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REVELIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. DESCABIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nossa Egrégia Oitava Turma Cível tem concedido o benefício da Gratuidade Judiciária aos jurisdicionados que comprovam perceber até 5 (cinco) salários-mínimos, critério objetivo também utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Precedentes desta Corte.
2. Nas ações de alimentos, a revelia do réu opera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na Petição Inicial. Ou seja, os efeitos da revelia não se operam plenamente em causas dessa natureza, posto que se discute acerca de direitos indisponíveis.
3. É lícito ao réu revel produzir provas, como bem preceitua o artigo 349 do Código de Processo Civil. Descabe o desentranhamento de documentos acostados à Contestação extemporânea, uma vez que podem ser utilizados como prova documental pela parte requerida, em contraponto às teses levantadas em sede inicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.